Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704518-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHENNE DINIZ NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JHENNE DINIZ NUNES contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. O juízo indeferiu a tutela provisória consistente na reversão da agravada no cargo de professora de educação básica. Em suas razões, a agravante alega que: 1) exercia o cargo de professora de educação básica do Distrito Federal; 2) o laudo médico pericial 037/2019, produzido no processo administrativo 00040-00003703/2019-69, concluiu que a recorrente não era capaz de trabalhar por ser acometida com esquizofrenia e transtorno depressivo recorrente; 3) foi aposentada com proventos proporcionais em 20/05/2019; 4) ajuizou o processo 0705723-35.2020.8.07.0018 para obter a integralidade de proventos de aposentadoria e isenção no imposto de renda; 5) nestes autos ficou constatado que nunca esteve acometida com esquizofrenia ou doença incapacitante. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que seja imediatamente revertida a sua aposentadoria. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante pretende retornar ao exercício de suas funções junto ao Poder Público Distrital. Todavia, conforme pontuado na decisão agravada, não há risco ao resultado útil do processo no presente momento. Na hipótese, além do pedido de reversão, a recorrente também requereu o pagamento de “toda a diferença remuneratória retroativa, atualmente no valor de R$ 446.589,73, incluindo 13o, 1/3 de férias, conforme o de ID 146263368 – Págs. 1/4, desde 20/05/2019, que deixou de receber mensalmente remuneração/provento integral, por causa de tal falha administrativa dos Réus para com tal aposentadoria.”. Assim, caso seja provido o recurso ou mesmo o mérito julgado procedente na origem, a agravante poderá obter o ressarcimento de todo o período em que recebeu somente proventos proporcionais. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator